Tribunal: TJSP
Processo: 1059079-35.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso Público – Pontuação de título – Divergência meramente quanto à nomenclatura do cargo anteriormente exercido – Atribuição dos pontos respectivos - Precedentes - Sentença de concessão da segurança - Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso Público – Pontuação de título – Divergência meramente quanto à nomenclatura do cargo anteriormente exercido – Atribuição dos pontos respectivos - Precedentes - Sentença de concessão da segurança - Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte..

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1059079-35.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada SOLANGE GONÇALVES
DELGADO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059079-35.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.377/20 2/6
VOTO No 27.377/20
APELAÇÃO No 1059079-35.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO “EX
OFFICIO”
APELADA: SOLANGE GONÇALVES DELGADO
Ementa: Mandado de segurança Concurso Público Pontuação
de título Divergência meramente quanto à nomenclatura do
cargo anteriormente exercido Atribuição dos pontos respectivos
- Precedentes - Sentença de concessão da segurança -
Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte..
I Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de determinar
a correção da pontuação atribuída à impetrante em concurso público,
considerando para tanto a equiparação do cargo de administrador do SESI ao
cargo de diretor de escola.
A r. sentença de fls. 342/344, cujo relatório se adota,
complementada pelas r. decisões de fls. 406/407 e 421/427, concedeu a
segurança.
Recorre a Fazenda do Estado pleiteando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
Interposto, ainda, o reexame necessário, nos termos do art. 14 da
Lei n. 12.016/2009.
É o relatório.
II Os recursos, “data venia”, não comportam provimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059079-35.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.377/20 3/6
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a concessão da segurança,
destacando-se do decidido:
“Em razão da análise dos documentos apresentados pela impetrante
em embargos a declaração, e, o efeito modificativo dos embargos, passo a proferir
nova sentença, sendo de rigor a concessão da segurança requerida (...).
Aduz na petição inicial, em síntese, que a autora prestou concurso
público para o provimento de cargos de Diretor de Escola do Quadro do
Magistério, conforme Edital SE n. 01/2017. Foi aprovada na 1a fase, prosseguiu
para a 2a fase, de títulos e experiência profissional, de caráter exclusivamente
classificatório. Ao conferir sua pontuação, verificou que não foi considerado o
tempo que exerceu as funções do cargo de Diretor de Escola no SESI apenas
porque a instituição de ensino em que trabalhou nomeava esse cargo com outra
denominação: Administrador Escolar. Argumenta que a própria Instituição SESI-
SP reconhece essa identidade entre os cargos de Diretor e Administrador Escolar,
bem como posteriormente foi modificada a denominação de Administrador Escolar
para Diretor Escolar (fls. 61 e 64). Narra que os pedidos administrativos de revisão
restaram indeferidos. Pretende a concessão da segurança para adicionar 6 pontos
referentes aos títulos apresentados e desconsiderados pela ré.
A liminar foi deferida às fls. 71/72 para determinar à autoridade
considere os pontos do período laborado na condição de administrador junto ao
SESI, classificando-a com os novos pontos.
Às fls. 93 a autoridade coatora prestou informações alegando que
recebeu declaração do SESI de 23/06/2017 mas não atribuiu os pontos de Diretor
de escola por incompatibilidade de denominação dos cargos, não existindo motivo
para diferença terminológica por parte do SESI. Ademais, alegou que a declaração
de 25/09/2017 foi enviada intempestivamente, assim como a certidão do INSS.
A
impetrante
acostou
novos
documentos
comprovando
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059079-35.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.377/20 4/6
tempestividade de suas alegações, através de AR enviado no dia 03/07/2017 (fls.
144), bem como o recurso que apresentou foi tempestivo.
Não obstante, a r. Sentença de fls. 342/344 considerou que não houve
observância do quanto disposto no Edital quanto ao envio da documentação para a
atribuição de pontos, pois a candidata encaminhou fora do prazo estipulado a
Declaração do SESI e a Certidão do Perfil Profisiográfico expedido pelo INSS,
documentos estes comprobatórios de que exerceu as funções de Diretora, mas com
nomenclatura diferente na Entidade, afirmando que o aviso de recebimento de fls.
143/14 é datado de 04/07/2017 e a declaração do SESI é de 23/06/2017,
corroborando que realmente não acompanhou a documentação para análise
referente à pontuação do certame, e por tal motivo foi denegada a segurança.
Posteriormente, a decisão de fls. 406/407 reconheceu erro material
relativo à data da declaração do SESI, modificando a data citada na sentença
prolatada do documento emitido pela entidade SESI com data de 25/09/2017,
posterior ao aviso de recebimento de 04/07/2017, mantendo no mais a sentença em
todos os seus termos, o que motivou a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Ato contínuo a decisão de fls. 415 considerou excesso de formalismo
na justificativa de não atribuição dos pontos referentes ao exercício do cargo de
Diretor por mera diferença de terminologia utilizada pela instituição SESI na qual
a impetrante exerceu referido cargo, porém com a denominação de Administrador
Escolar, atribuindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos e nesta
oportunidade analisados.
Verifico que conforme documento de fls. 335, o motivo para a não
atribuição da pontuação da Impetrada ocorreu não pelo fato do recurso e os títulos
apresentados para atribuição de pontuação terem sido apresentado a destempo,
mas sim pelo fato de não ser reconhecido o tempo de serviço como "Administrador
Escolar" equivalente ao cargo de Diretor, ignorando as informações prestadas pela
própria instituição SESI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059079-35.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.377/20 5/6
No mais, em que pese a decisão anterior ter considerado a data da
Declaração emitida pelo SESI de 25/09/2017, posterior ao aviso de recebimento
enviado pela Impetrante à comissão do concurso para demonstrar os títulos que
possuía para atribuição da pontuação referente, é certo que as explicações da
impetrante em sede de embargos de declaração são comprovadas através dos
documentos acostados aos autos, eis que a documentação enviada foi comprovada
através do aviso de recebimento postado em 03/07/2017 (fls. 143), e junto
acompanhado da declaração do SESI datada de 23/06/2017 (fls. 394), enquanto
que a declaração de 25/09/2017 acompanhou o recurso da autora apenas para
reforçar a compatibilidade entre os cargos para possibilitar-lhe a pontuação que
lhe é cabida para os devidos fins classificatórios do certame em questão.
Sendo assim, tendo em vista o excesso de formalismo para a negativa
de atribuição de pontuação da impetrante apenas pela diferença terminológica do
cargo, eis que fartamente demonstrado que as atribuições são as mesmas,
corroborado pelas declarações do SESI acostadas aos autos, bem como pelo fato
de que a partir de 2014 (fls. 397), conforme Resolução do SESI referido cargo de
administrador passou a ser denominado de Diretor, não deve persistir a negativa
em atribuição da pontuação para a Impetrante”.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de procedência da ação.
Em reforço, confira-se precedente desta Colenda Quarta Câmara de
Direito Público em caso semelhante ao presente:
“APELAÇÃO Mandado de Segurança Concurso público Pontuação
prevista no edital não computada Admissibilidade Questão de mera nomenclatura
Princípio da razoabilidade Sentença mantida Recursos oficial e voluntário não
providos” (Apelação no 0006209-65.2011.8.26.0562, Rel. Ana Liarte, j.
25.02.2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059079-35.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.377/20 6/6
Por se tratar de mandado de segurança, não se aplica à espécie a
regra do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator